Tribunal: STF
Processo: MS 38094
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Demissão de servidor público. Recurso hierárquico. Alegada Omissão do presidente da república.



    1.  Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra suposta omissão do Presidente da República em apreciar recurso hierárquico.



    2.  Alegação de que o Ministro de Estado das Relações Exteriores encaminhou ofício noticiando a existência do recurso hierárquico, mas não remeteu o recurso em si, bem como as peças que instruem o respectivo procedimento administrativo.



    3.  Informações nos autos de que a Presidência da República requisitou a íntegra do processo administrativo ao Ministério das Relações Exteriores. Ausência da alegada omissão.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.